Tribunal: STF
Processo: RE 71511
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO DIREITO FEDERAL NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO  POR  MEIO  DE  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIVEL A IMPUGNAÇÃO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
          2. DESAPROPRIAÇÃO. CASO EM  QUE  O  PROPRIETARIO  DO
IMÓVEL DESAPROPRIADO  LEVANTA  A  QUANTIA  DEPOSITADA  PELO
DESAPROPRIANTE. INDEVIDA NA ESPÉCIE A CORREÇÃO MONETÁRIA. INACEITAVEL
O  ARGUMENTO  DE OFENSA AO ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/41, DE NOVO
REDIGIDO  PELA  LEI-4.686/65.
          3. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE, PELO  ACÓRDÃO  IMPUGNADO,
AOS ARTS. 812 E 830, III, AMBOS DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE
1939. ARGUMENTO QUE SE NÃO CONFIGURA  NO  CASO  PORQUE  AS  MATERIAS
DESSAS NORMAS NÃO FORAM QUESTIONADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA,
VERBETES 282 E 356.
          4. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER PROVADA  NOS  TERMOS
DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
          5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.